Tribunal: TJBA
Processo: 8077940-50.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8077940-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO e outros Advogado(s): RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA ORDEM DE PRISÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus cível impetrado com o objetivo de afastar suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão civil do paciente, no bojo da Execução de Alimentos nº 8008677-55.2019.8.05.0080, em trâmite na 3ª Vara de Família da Comarca de Feira de Santana – BA. No curso da tramitação do writ, foi revogada a prisão civil do paciente, com a expedição e o cumprimento de alvará de soltura, conforme certificado nos autos de origem. Ademais, houve a celebração de acordo entre as partes, com homologação judicial, resultando na quitação da obrigação alimentar ou na modificação da exigibilidade da medida coercitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da prisão civil do paciente, com o cumprimento do alvará de soltura e a homologação de acordo entre as partes, caracteriza a perda superveniente do objeto da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação da prisão civil do paciente, formalizada por meio de decisão judicial e cumprimento do respectivo alvará de soltura, afasta a configuração de constrangimento ilegal, tornando prejudicado o objeto do habeas corpus. 4. A homologação de acordo entre as partes na execução de alimentos, com a consequente quitação ou modificação da exigibilidade da obrigação alimentar, reforça a perda superveniente de objeto, diante da inexistência de risco atual ou iminente de privação da liberdade do paciente. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a superveniência de decisão revogando a prisão civil, seja por cumprimento da obrigação ou por acordo homologado, acarreta a perda do objeto do habeas corpus, resultando na extinção do feito sem análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus prejudicado. Tese de julgamento: 1. A revogação da prisão civil do paciente, com o cumprimento do alvará de soltura e a homologação de acordo entre as partes na execução de alimentos, caracteriza a perda superveniente de objeto do habeas corpus, tornando prejudicada a impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII. CPC/2015, arts. 485, VI, e 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8000581-68.2017.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17.05.2018; TJ-BA, HC nº 8022789-75.2019.8.05.0000, Rel. Desª Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 11.05.2021; TJ-BA, HC nº 8000015-41.2024.8.05.9000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 06.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001144-52.2023.8.05.0000, sendo Paciente MARCOS VINICIO CARVALHO DA SILVA e Autoridade Coatora Juízo da 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA